Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712438-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A APELADO: L. B. F. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo, em sede de recurso de apelação interposto pela parte Ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por LUIZA BOTAN FERNANDES, julgou procedente os pedidos. Por reproduzir com fidedignidade o curso do processo em primeira instância, transcrevo o relatório da sentença: 1. L.B.F., menor, representada por seu genitor, devidamente qualificada nos autos e representada por procurador regularmente constituído, ajuizou ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S.A., igualmente qualificada. 1.1. Informa a autora que foi diagnosticado com quadro de telarca, e que possui contrato de seguro de saúde com a parte ré, que se nega a custear o tratamento recomendado por seu médico, consistente em uso de triptorrelina 3,75mg a cada 28 dias, assim como de ampola de triptorrelina 11,25mg a cada 3 meses.. 1.2. Aduz que a conduta da ré é abusiva e afronta as condições gerais do Seguro Coletivo por Adesão de Assistência à Saúde firmado entre as partes, caracterizando não apenas o abuso de direito como infração contratual. 1.3. Após tecer considerações jurídicas de amparo à sua pretensão, requer a concessão da tutela de urgência, determinando-se que a ré suporte o ônus financeiro do tratamento médico indicado para o tratamento e sua enfermidade, confirmando-se a tutela de urgência requerida através de sentença, bem como indenização por dano moral, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 1.4. A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID Num. 89125028 a Num. 89128398. 2. Conforme decisão de ID Num. 89132387, foi deferida a tutela provisória de urgência, para determinar à requerida que forneça, em favor da autora, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. Citada (Num. 89220322), a ré ofertou resposta em ID Num. 91188080. 3.1. Alega que a apólice da qual a requerente é beneficiária é adaptada à Lei no 9.656 de 1998 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, que não contempla o tratamento pleiteado pela autora para a enfermidade que a acomete. 3.2. Sustenta a ré que, diante da ausência de obrigatoriedade de fornecer os medicamentos pleiteados, sua conduta de negá-los foi lícita, razão pela qual entende inexistir dever de indenizar, afirmando também que não há que se falar em dano moral. 3.3. A peça de defesa veio acompanhada do documento de ID Num. 91188081. 4. A autora manifestou-se, em réplica, refutando a argumentação posta na peça de defesa, consoante ID Num. 98091411. 5. Em decisão proferida pelo e. TJDFT, foi determinada e realizada perícia médica, concluindo-se que: “(i) a parte agravada foi diagnosticada com puberdade precoce; (ii) o medicamento tem registro na ANVISA; (iii) o medicamento é adequado ao tratamento prescrito, não podendo ser considerado como offlabel ou experimental; (iv) o medicamento possui eficácia e efetividade em relação à patologia, sendo adequada a sua prescrição e o seu o uso pela paciente; (v) o tratamento não pode ser interrompido e o acesso ao medicamento é imprescindível” (ID Num. 97086359). 6. O Ministério Público ofertou parecer favorável ao acolhimento dos pedidos da autora (ID Num. 99183454). Sobreveio sentença (ID 29697084), cujo dispositivo fora redigido nos seguintes termos: Em face do exposto, resolvo o mérito da demanda, na forma do artigo 487, I, do CPC, e julgo procedente o pedido, para, confirmando a decisão de ID Num. 89132387, condenar a requerida a autorizar a realização do tratamento indicado pelo médico assistente da autora, consistente no fornecimento do medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, consoante documento de ID Num. 89125038, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 22. Condeno, ainda, a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, a qual deverá ser atualizada desde a data do seu arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescidas de juros de mora, a contar da citação. 23. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. 24. Sentença publicada eletronicamente nesta data. 25. Publique-se, intimem-se e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. O Magistrado sentenciante, em suma, fundamenta sua decisão sob a premissa de que as disposições normativas utilizadas para definir o rol de procedimentos médicos ou tratamentos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde possuem caráter exemplificativo, constituindo-se referência básica para a cobertura assistencial ofertada pelas operadoras, justamente para possibilitar a inclusão de novas formas de tratamento mais eficazes e individualizadas. Não por outro motivo, a Resolução Normativa no 387/2015, da ANS, em seu art. 28, expressamente prevê que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS. Dessa forma, é injustificável a recusa de cobertura contratual do tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que não consta na relação de procedimentos cobertos pelo plano de saúde. Em suas razões o Apelante alega, quanto ao pedido de efeito suspensivo, que a probabilidade do direito se verifica no fato de que a e a liminar ratificada foi devidamente cumprida e, portanto, não há se falar em prejuízo ao apelado. E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, resta evidenciado no caso de a parte Apelada iniciar a fase de cumprimento provisório de sentença. Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que caso o presente recurso seja recepcionado, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar a fase de cumprimento provisório antes da decisão meritória por parte deste Tribunal ad quem, situação que poderá acarretar eventual constrição de bens da ora peticionante e tumulto processual. No mérito, afirma, em suma, que não há ilícito a ensejar reparação cível, vez que agiu no exercício regular de um direito, aplicando regra prevista em contrato e de acordo com normativo da ANS, especificamente quanto a ausência de cobertura para o procedimento requerido, caracterizado como off label. Requer, assim o recebimento do presente recurso no duplo efeito. Preparo (ID 29697099). DECIDO. Como regra, há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 1012 do CPC. Contudo, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após sua publicação. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O presente caso se amolda ao previsto no inc. V do § 1o, do destacado artigo. Sendo assim, se no dispositivo de sentença consta ordem de confirmação dos termos da tutela antecipada outrora conferida, conclui-se que essa parte continua produzindo efeitos. Vale ressaltar que a sentença proferida terá efeito imediato apenas da parte que confirmou decisão de antecipação de tutela (ID 29696237), no caso: “para DETERMINAR à requerida que forneça, em favor da autora, o medicamento NEODECAPEPTIL 11,25mg, ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Entretanto, no § 4o, do art. 1.012, do CPC, há previsão de que essa eficácia imediata, prevista no § 1o do mesmo artigo, pode ser excetuada se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Apelante, a presença dos requisitos acima especificados. Cediço que quando proferida sentença, a cognição se deu de forma ampla ou plena, não se tratando mais de ato judicial de cognição superficial, característico das tutelas de urgência. Assim, para que se verifique o requisito de “probabilidade de provimento do recurso”, deve estar caracterizada de forma contundente a relevante fundamentação, o que não é caso do presente feito. O Apelante fundamenta seu pedido no possível pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do Apelado. Assim, não se mostra factível que a fundamentação relevante esteja consubstanciada em consequencialismo processual, pois o § 2o do artigo em comento prevê justamente a possibilidade de execução provisória da parte da sentença que produz efeitos imediatos, independente da interposição de recurso de apelação. Ademais, o plano de saúde Apelante informa que está cumprindo o que fora determinado em sede de tutela de urgência quanto ao fornecimento do medicamento requerido pelo Apelado, não havendo prejuízo para a parte. Assim, não há lógica jurídica na possibilidade da parte iniciar cumprimento provisório da sentença, pois já esta sendo devidamente cumprida, conforme alegado pelo Apelante. Quanto ao dispositivo da sentença que condenou o Apelante ao pagamento de danos morais, não há que se falar em cumprimento provisório, vez que incide o efeito suspensivo. Acrescente que a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do DF, apresentou parecer oficiando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (ID 29946465), o que afasta ainda mais o requisito “probabilidade de provimento do recurso”. Nesse aspecto, não antevejo a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevante fundamentação, a ensejar a atribuição do efeito suspensivo à parte da sentença que confirmou a tutela de urgência outrora concedida. Desta forma, não estando presentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo pretendido. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 8 de novembro de 2021 09:08:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador